Tribunal: TJBA
Processo: 8020325-05.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8020325
-
05
.202
4
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Prado

Processo de 1º Grau:
8001169
-
09
.2021.8.05.
0203

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Mateus dos Santos Ferreira

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado

Procurador
de Justiça:
Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE
CRIMES A SEREM APURADOS
.
NÚMERO EXTENSO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS.

CULPA DA DEFESA. DEMORA PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

- Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que não há desídia por parte da autoridade coatora,
por se tratar de demanda complexa, com pluralidade de
crimes e número extenso de testemunhas ouvidas em juízo
.

- Paciente que
foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por ter,
com emprego de arma branca
,
desferido
diversos
golpes de facão

contra
a vítima
Clebes Santos Costa
, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, que foram causa de sua morte
.

-
Culpa da defesa por não ter apresentado as alegações finais no prazo legal, tendo a autoridade coatora informado que a instrução se encerrou em 21/10/2022 e os memoriais defensivos somente foram apresentados em 21/02/2024. Incidência da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça.

- Expedição de recomendação para que o juízo a quo exare decisão de mérito na ação penal de origem, com a brevidade que o caso requer, em atendimento ao pedido feito pelo Ministério Público.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8020325-05.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.